Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu trazia consigo entorpecentes para o fim de difusão ilícita.
2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve incidir sobre o montante da pena de multa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.